Tribunal: TJBA
Processo: 8074570-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074570-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO MONTEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SUPOSTA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE FINALIDADE PROTELATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargada, sob a alegação de existência de omissões quanto à apreciação das contrarrazões, especialmente no tocante à concessão da gratuidade judiciária e à alegada ausência de impugnação específica na petição recursal.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre os pontos apontados pelo Embargante, notadamente a impugnação à gratuidade judiciária e à regularidade formal da apelação da parte contrária.

III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado enfrentou diretamente a questão da gratuidade judiciária, reconhecendo que a impugnação não veio acompanhada de elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.
4. A alegação de ausência de impugnação específica não procede, pois a apelação enfrentou os pontos centrais da sentença, observando o princípio da dialeticidade, conforme fundamentação expressa do acórdão.
5. Os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito, com o objetivo de obter nova apreciação da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
6. Inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. Advertência quanto ao caráter protelatório do recurso e à possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 3º, do CPC em caso de reiteração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há vício a ser sanado por embargos de declaração quando a decisão atacada apresenta fundamentação clara e suficiente quanto às questões suscitadas.
2. A alegação genérica de omissão ou contradição, desacompanhada de efetiva demonstração do vício, não é suficiente para a modificação do julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074570-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante CRISTIANO MONTEIRO SANTOS e como Embargada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de de 2025

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça